Tribunal: STF
Processo: Rcl 50975
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0803272-32.2019.8.12.0021, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37. 



    Na origem, cuida-se de ação em que a autora, ora beneficiária, requer o reconhecimento da paridade entre cargos criados pela Lei Estadual nº 4.834/2016, sob o fundamento de que “o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei” (eDoc 1, p. 2). 



    Relata-se que a ação foi julgada procedente para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base, mantida em segundo grau. 



    Os embargos de declaração subsequentes teriam sido acolhidos com efeitos infringentes para julgar a demanda improcedente, orientação revertida em segundos embargos, que se firmaram pela procedência parcial da pretensão.



    Interposto recurso extraordinário, houve inadmissão, com fundamento no Tema 1.126 da repercussão geral. Diante disso, narra o reclamante ter interposto agravo interno ainda pendente de julgamento. 



    Entende que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório desde a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, em desacordo com a equiparação gradativa prevista no respectivo texto legal.



    Requer o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Em relação à alegada violação ao Tema 1.126 da repercussão geral, como bem afirmado pelo próprio reclamante, tem-se a pendência de julgamento do agravo interno contra negativa de seguimento de recurso extraordinário. Assim, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 1.126 da repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, o reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    O aresto reclamado foi assim ementado (eDoc 2, p. 65):



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM FUNÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS, PARA PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 1.278.173/MS ASSENTOU HAVER VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37, NO QUE SE REFERE À PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TESE FIXADA: ‘OFENDE A SÚMULA VINCULANTE 37 A EQUIPARAÇÃO, PELA VIA JUDICIAL, DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ANTERIORMENTE À LEI ESTADUAL 4.834/2016’ – TESE RESTRINGE-SE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.834/2016, DA INTEGRALIDADE DA DIFERENÇA SALARIAL ENTRE OS CARGOS – CONFIGURADO. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO RESPECTIVO PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES”.



    Estabelece a Lei Estadual nº 4.834/2016:



     "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” 



    Assim, em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 37.



    A decisão reclamada, ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, aparenta ter deixado de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor, com base no princípio da isonomia.



    Assim, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por Mato Grosso do Sul, com os mesmos fundamentos, foram deferidas medidas liminares nas seguintes reclamações: Rcl nº 50.085-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl nº 48.843-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2021; Rcl n.º 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl nº 49.334, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; e Rcl nº 48.228-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.7.2021. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0803272-32.2019.8.12.0021 até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente